Tribunal: STF
Processo: HC 67370
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-20
Data de publicação: 1989-06-20

Ementa:
Competência. Autoridade coatora.
Se o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo julgou apelação
interposta pelo réu, e não anulou a sentença condenatória,
embora tenha reduzido a pena imposta, passou aquela Corte a
ser considerada como autoridade coatora, pouco importando
não ter, ao decidir o recurso, examinado a circunstância, só
agora alegado de a defesa do acusado ter sido promovida por
estagiário e não por advogado.
Questão de ordem que, em conseqüência se resolve para, em
face do disposto no art. 102, item I, letra "i", da C.F.,
fixar a competência do S.T.F., para processar e julgar o
"habeas corpus" originário, e no qual se alega nulidade do
processo por ausência de defesa técnica.